Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC PREENCHIDOS. FACULDADE DO JULGADOR. RECURSO DA PESSOA JURÍDICA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o comando inserto no art. 6o, VII, do CDC, são direitos básicos do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

2. Na hipótese, o douto magistrado utilizou-se da faculdade que lhe foi conferida para inverter o ônus da prova ao vislumbrar presentes os pressupostos da verossimilhança, diante das circunstâncias narradas nos autos, e da hipossuficiência influente na questão posta a julgamento, motivo pelo qual a decisão agravada não comporta reparos.

3. Recurso conhecido e desprovido.